Tribunal: STF
Processo: RE 1557604
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 32, fl. 3 - 4): 



    - REPERCUSSÃO GERAL 



    Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral. 



    A questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio. 



    A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. 



    Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais. 



    Não bastasse, o acórdão impugnado, ao reconhecer que a parte autora teria direito ao recebimento dos valores atrasados corrigidos pelo IPCA, não obstante a modulação dos efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5, da Lei ng 11.960/09, contrariou o art. 97, da CF. 



    Ademais, a matéria já teve a repercussão geral reconhecida pela STF:



    [...]



    Configura-se, pois, a admissibilidade do presente recurso. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Portanto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente